Tribunal: TJMT
Processo: 1004408-35.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004408-35.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO DORNELLES DE ALMEIDA - CPF: 405.872.400-59 (APELANTE), MATEUS AUGUSTO CARDOSO DE ALMEIDA - CPF: 009.529.730-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADO PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – JUROS MORATÓRIOS - MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As normas do CDC são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras conforme prevê a Súmula 297 do STJ, não havendo, porém, limitação de juros remuneratórios nos contratos bancários.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Sobre a questão prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita à capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma clara e expressa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CARLOS AUGUSTO DORNELLES DE ALMEIDA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato n.º 1004408-35.2017.8.11.0003, que lhe move em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido exordial; condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando-os em 20% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC; com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, condenando-o ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

O apelante alega que conforme anexado anteriormente com o título de comprovação a taxa média de juros há época da contratação segundo o BACEN é inferior a pactuada com o banco, por esse motivo deve ser considerada abusiva a praticada pelo banco apelado, no sentido da sua revisão e da restituição do debito em dobro, em nesse sentido os documentos de número e denominados 15330973 - Outros documentos (taxa média Bacen) pela parte apelante.

Argumenta que, ‘a referida sentença o MM. Juízo se absteve de analisar as cláusulas referentes aos bloqueios de valores do apelante pelo apelado. Como relatado e fundamentado na exordial, o apelante teve valores retidos pelo apelado na sua conta poupança R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), valores esses ínfimos ao limite constitucional, atos de nítida ilegitimidade, uma vez que sequer o magistrado pode realizar tais constrições conforme entendimento majoritário.

Alega também que o documento anexado ao processo pela parte ré de número e titulo 13929354 - Outros documentos (extrato cc Carlos AUgusto Dornelles Ag1998CC25253 1), folhas 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 e 50, demonstram a cobrança exacerbada de valores até maiores do que a percepção salarial do requente ao ponto de que o valor recebido a título de alimentação conforme preconiza o artigo 7, x da CF e artigo 833, IV do CPC tutelam.

Afirma ainda que, a cobrança de juros sobre juros ocorre no presente processo no caso do BB Renova número 873532655, que nada mais é do que um anatocismo em pratica, quando o banco réu aponta o credito como uma única saída para o requerente e, conforme demonstrado, o contrato de número 873532655 é oriundo de outros contratos de números 873532656, 861468642, 866090089, 864722303, 862321018, 861116157 conforme prova juntada nos autos pela ré; onde está sendo cobrado juros sobre os juros de empréstimos originários.

Requer o recebimento e provimento do presente Recurso de Apelação, reformando-se a sentença combatida totalmente, para: a) Determinar a reforma sentença, posto que restou demonstrado julgamento improcedente e “citra petita”; b) A procedência da presente ação nos pedidos da inicial; c) O reconhecimento do apelante como beneficiário da gratuidade de justiça; d) A interpretação mais favorável ao autor na qualidade de hipossuficiente do CDC, nas cláusulas do contrato; e) A nulidade das cláusulas em que o mutuário abre mão de direito posterior ao contrato, sendo elas CDC automático em sua cláusula quarta todos os seus parágrafos em especial parágrafos quinto, sexto, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro; cláusula sexta todos os seus parágrafos especial parágrafos quarto e quinto; cláusula nona em sua totalidade especialmente parágrafos primeiro, segundo; cláusula décima segunda em sua totalidade em especial parágrafo único; cláusula décima primeira em sua totalidade especial parágrafos primeiro, segundo, terceiro e quarto; cláusulas décimo segundo; cláusulas décimo terceiro ; clausulas décimo quarto; e cláusula décimo quinto; f) A descaracterização da norma desde a data da inicial, se revisado as cláusulas contratuais; A não incidência da comissão de permanência pela aplicação do dutty mitigate the loss (o dever de mitigar o próprio prejuízo); h) Excluir do encargo mensal ou diário os juros capitalizados; i) Reduzir os juros remuneratórios à taxa média do mercado, apurado no período de pagamento das parcelas; j) Alternativamente a utilização mais benéfica ao aderente pelo tempo de inadimplência; k) A intimação do contabilista judicial na qualidade de auxiliar da justiça, a luz do princípio da paridade de armas e da cooperação, com o fim de realizar o cálculo revisional, da mesma forma a liquidação da sentença; l) A revisão dos contratos a média nacional da taxa de juros à época de mercado com base no Bacen; m) A repetição do debito acrescidos de correção monetária e juros simples; n) Que a documentação apresentada pelo autor seja considerada em todo o processo ante violação ao principio da igualdade processual (paridade de armas); o) a intimação do apelado para que querendo apresente contrarrazões no prazo legal.

Contrarrazões (id.51319031).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARLOS AUGUSTO DORNELLES DE ALMEIDA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato n.º 1004408-35.2017.8.11.0003, que lhe move em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido exordial; condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando-os em 20% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC; com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, condenando-o ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; a parte apelante é beneficiário da justiça gratuita e, mantenho o deferimento nesta fase recursal dos benefícios da gratuita da justiça, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo singular não observou que os juros cobrados no contrato bancário mensalmente estão acima da média praticada pelo mercado; bem como, se absteve de analisar as cláusulas referentes aos bloqueios de valores do apelante pelo apelado.

A r. sentença atacada assim consignou:

“(...)Pois bem. De início vale repisar que o pedido genérico formulado pelo autor, para ser declarada a nulidade das cláusulas contratuais abusivas, não comporta apreciação, na medida em que é incumbência do autor a especificação de cada uma das cláusulas contratuais que entende ilícitas.

Atente-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEI CONSUMERISTA. JUROS E ENCARGOS ABUSIVOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. PEDIDO GENÉRICO. SÚMULA 381 DO STJ. (...) 2. Nos termos da Súmula 381 do STJ, é vedado ao julgador o reconhecimento de abusividade ou legalidade de cláusulas, de ofício, em contratos bancários, sendo necessária a especificação das cláusulas tidas por abusivas. (...)”. (TJ-RS - AC: 70075468520 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 22/02/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/03/2018).

(...)

Nessa toada, a análise judicial deverá limitar-se apenas ao que foi precisamente indicado pelo autor na exordial: taxa de juros e capitalização de juros. (...)”.

Pois bem.

É importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não resta dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Dos juros remuneratórios

Destarte, há que admitir a incidência da súmula n. 382 do STJ, que dispõe:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Adverte-se que, somente em casos excepcionais, sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado é possível sua revisão, mas não em 12% ao ano, e sim, no patamar que vem sendo contratados. Senão vejamos o seguinte o julgado:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.” (STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Desse modo, ainda que evidenciada a abusividade a orientação do Superior Tribunal de Justiça é que:

“As taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à taxa média de mercado quando verificada, pelo Tribunal de origem, a abusividade do percentual contratado.” (AgRg no AREsp 393.782/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 22/09/2014)

In casu, verifica-se dos contratos celebrados entre as partes, que os juros remuneratórios contratados de 5,89% ao mês e 98,72% ao ano e 4,95% ao mês e 78,56% ao ano, não destoam da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do período de contratação, o que segundo o entendimento jurisprudencial é legal.

Não há qualquer ilegalidade a ser considerada. Devendo permanecer o percentual previsto nos contratos.

Da capitalização dos juros

No que concerne à possibilidade da capitalização dos juros, entendo que a matéria não demanda maiores debates, prevalecendo o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 973.827/RS, de que a capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, in verbis:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”. (STJ - REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Todavia, é certo que para aplicação da capitalização de juros, necessário que se faça a indicação expressa no contrato celebrado entre as partes, sendo certo que por se tratar de cláusula que de certa forma onera o contrato, entendo que deva estar redigida de forma clara e precisa, para que posteriormente o contratante não possa alegar o desconhecimento daquilo que lhe foi previamente convencionado.

Assim, uma vez que os contratos pactuadso informam a taxa de juros mensal e a anual, e essa última é superior ao duodécuplo da mensal, conforme se verifica dos documentos acostados ao id. 51318984, entendo que restou prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

Nesse sentido, a cobrança se mostra legítima e deve ser mantida, nos termos dos contratos.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021